Tribunal: TJSP
Processo: 1043803-97.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação. Contratos Bancários. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. A autora ajuizou ação declaratória buscando a declaração de inexistência de débito de R$ 1.318,34, alegando que não solicitou o saque e depósito. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação. Contratos Bancários. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. A autora ajuizou ação declaratória buscando a declaração de inexistência de débito de R$ 1.318,34, alegando que não solicitou o saque e depósito. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão
2. Três as questões em discussão: (i) a inexistência de comprovação de solicitação de crédito pela autora; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
3. A atividade bancária está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras.
4. A contratação dos cartões de crédito foi regular.
5. O réu não comprovou a contratação do específico crédito pela autora questionado nesta ação, justificando a declaração de inexigibilidade do débito.
6. Dano moral existente.
7. Valor da indenização adequadamente fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, art. 3o, caput e § 2o; art. 29.
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, 1a Turma, Emb. Decl. no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 739.369/SC, rel. min. Luiz Fux, j. 5/11/2013.
STF, 2a Turma, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 724.151/MS, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2013.
STJ, 2a Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 383.837/RS, rel. min. Humberto Martins, j. 17/10/2013.
STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 354.527/RJ, rel. min. Sidnei Beneti, j. 22/10/2013.